Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712675-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: HEMILY LORRAYNE VIEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0706956-73.2024.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela provisória de urgência requerida para a autorização e custeio da internação, procedimento de retirada do feto morto e tratamento da agravada no Hospital Santa Marta, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A agravante informa que a agravada possui contrato de plano de saúde na modalidade coletivo por adesão, com segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Alega que o período de carência para a internação e procedimentos requeridos era de pleno conhecimento da agravada ao assinar a proposta, porquanto prevista a expressa estipulação de prazo legal de cento e oitenta (180) dias. Argumenta que a estipulação de carência está de acordo com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Cita os arts. 12, inc. V, alínea b, e 16, inc. III, da Lei n. 9.656/1998. Explica que os planos novos, isto é, aqueles contratados a partir de janeiro de 1999, devem cobrir os procedimentos de urgência e emergência após as vinte e quatro (24) horas da assinatura do contrato de acordo com as limitações e segmentações do plano. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende a inexistência de irregularidade porquanto agiu em observância aos dispositivos da legislação vigente e ao contrato firmado pelas partes. Destaca que a multa por descumprimento fixada está desproporcional. Esclarece que o valor das astreintes não pode ser mais vantajoso que o cumprimento da obrigação. Alega que não foi estipulado prazo razoável para o cumprimento da obrigação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para revogar a tutela provisória deferida e, subsidiariamente, reduzir a multa cominada. O preparo foi recolhido (id 57393461). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. O exame dos autos originários revela que a agravada compareceu ao pronto socorro em 6.3.2024 e o médico assistente indicou sua internação com urgência para indução de parto em decorrência de morte fetal (id 189061057 dos autos originários). A agravante somente autorizou a internação da agravada e negou o procedimento de indução de parto sob a alegação de carência contratual (id 189068696 dos autos originários). O hospital não disponibilizou quarto e a agravada permaneceu em sala de medicação. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência requerida para a autorização e custeio da internação, procedimento de retirada do feto morto e tratamento da agravada no Hospital Santa Marta, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A agravante alega, em síntese, que a agravada teve ciência do período de carência de cento e oitenta (180) dias para os procedimentos requeridos ao assinar o contrato. O art. 1o, inc. I, da Lei n. 9.656/1998 prevê que o contrato de plano de saúde tem por objeto: (...) a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. O período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998, constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente. A referida lei prevê cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). A agravada é beneficiária do plano de saúde operado pela agravante nas segmentações ambulatorial e hospitalar com obstetrícia com vigência até 30.6.2025 (id 189064060 dos autos originários). Os autos originários não foram instruídos com o contrato de plano de saúde com o fim de demonstrar que a data de início da vigência contratual ultrapassava as vinte e quatro (24) horas quando do momento em que a agravada buscou atendimento médico. Mencionado prazo, no entanto, é prescindível para a análise do caso concreto. Configurada a situação de urgência, a agravante não poderia negar os procedimentos prescritos para a agravada sob a alegação de que o período de carência do plano de saúde não tinha sido atingido. Isso porque a cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência, em que o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Esse é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. 1. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98 e da incidência do Código de Defesa do Consumidor, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação desde a admissão do paciente até a sua alta. 3. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação e procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo de origem. (...) (Acórdão 1357504, 0713737-75.2019.8.07.0007, Relator: Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 21.7.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 25.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 35-C DA LEI No 9.656/1998. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. Em que pese ser legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, porque tal aspecto fático atrai a aplicação do disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 3. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente, segundo seu quadro clínico. Entendimento consolidado pela jurisprudência (AgRg no AREsp 862.596/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1366275, 07050722020218070001, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. PERÍODO DE CARÊNCIA. 1. A limitação da cobertura de urgência e de emergência, durante o período de carência, ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, viola a Súmula 302 do STJ. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1374659, 0703956-76.2021.8.07.0001, R Relator: Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 23.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 7.10.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Ressalto a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que a agravante terá meios de obter a satisfação do seu crédito caso seja vencedora da demanda. O tratamento indicado à agravada não coloca em risco a saúde financeira da agravante. A agravante insurge-se contra a penalidade a ela aplicada caso descumpra a obrigação liminarmente fixada. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada, portanto, em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar à agravante que autorize e custeie a internação, procedimento de retirada do feto morto e tratamento da agravada no Hospital Santa Marta, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O valor estipulado de astreintes no caso concreto não é excessivo especialmente por se referir a obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Registro que não há que se falar em aplicação da penalidade, caso comprovado o cumprimento da decisão liminar. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.